Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRETAÇÃO ALIMENTAR. OBRIGADO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO INESCUSÁVEL. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E LÓGICA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. PREVISÃO INSERTA NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (DECERETO no 678/1992). NATUREZA SUPRALEGAL. ALCANCE. EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE SEGREGAÇÃO (STF, RECLAMAÇÃO no 29.303). OBSERVÂNCIA EM HIPÓTESE DE SEGREGAÇÃO CORPORAL INDEPEDENTEMENTE DA GÊNESE DA ORDEM RESTRITIVA OU DA NATUREZA DA PRISÃO. EXEGESE RESTRITIVA DO INSTITUTO. INVIABILIDADE. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ASSENTADA DE CUSTÓDIA. ULTIMAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto inexistente previsão legal específica dispondo sobre a ultimação da audiência de custódia no caso de segregação decorrente de inadimplemento inescusável da obrigação alimentar, e a despeito de seu alcance limitado, pois, nesse caso, destinada a resguardar a situação pessoal do segregado, não se afigurando viável que, no momento de sua realização, haja conversão, substituição ou revogação da medida, o instituto integra o acervo inerente aos direitos e garantias individuais, determinando que, à luz dos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade humana (CF, artigos 1o, inc. III, e 5o, caput) e das normas supralegais previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a medida seja aplicável e ultimada no momento da ultimação da segregação do obrigado alimentar.
2. A Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Reclamação no 29.303, sedimentara a orientação no sentido de que, a par da lacuna legislativa acerca do tema, não se revela adequada a realização de interpretação restritiva sobre o alcance do instituto da audiência de custódia, determinando sua implementação em todas as modalidades de prisão, digressão que emerge de construção hermenêutica pautada pelo fato de que a ultimação da audiência fora regulada e prevista sem restrição, notadamente na CIDH, devendo, pois, ser ultimada em havendo segregação, independentemente da gênese da ordem restritiva ou da natureza da prisão.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.